Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-83.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INCLUSÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, quais sejam: "a) Declarar a inexistência da dívida, tendo em vista as provas constantes nos autos; b) Demonstrar a origem do Cartão de Crédito no qual houve o parcelamento alegado; c) Ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; d) Ao pagamento do valor de R$ 9.082,20 (nove mil oitenta e dois reais e vinte centavos), a título de repetição de indébito, acrescido de correção monetária e juros a contar de 10/10/2022;".
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Na origem, a recorrente sustenta que foi aluna do curso de graduação em Ciências Contábeis ofertado pela ré e em outubro de 2022 o seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes, por força de parcela vencida em novembro de 2022, decorrente da renegociação de mensalidades vencidas, para pagamento do valor de R$4.541,10 em 10(dez) parcelas de R$454,11.
6. A recorrida alega que a inscrição do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes foi legítima e que agiu no exercício regular do seu direito.
7. Razão assiste à recorrida, porquanto a autora não comprovou o efetivo pagamento das mensalidades vencidas, e tampouco que não é responsável pela dívida (art. 373, I, do CPC).
8. Como bem pontuou o juiz sentenciante: "[...] no caso em exame, entendo que não há verossimilhança do alegado, pois a própria autora admite ter repactuado valores em aberto, demonstrando o pagamento da “entrada” (10/2022). Lado outro, entendo que a requerida demonstrou em sua contestação que a autora possuía, de fato, diversas mensalidades ainda em aberto em seus sistemas. De todo modo, observo que a autora não comprovou o pagamento, precisamente, da parcela com vencimento em 11/2022, no valor de R$454,11 (id 157487418), o que teria ensejado, aparentemente, a negativação e o protesto (id 157487421)”.
9. Nesse contexto, a instituição de ensino agiu no exercício regular do seu direito, o que afasta a pretensão indenizatória da autora. Com efeito, a indenização por danos morais, nos casos de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, exige a demonstração de que a cobrança efetuada é indevida, o que não restou configurado na hipótese (no mesmo sentido: Acórdão 1690236, 07145169520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei 9.099/95)
11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça concedida.